Tribunal: TJDFT
Processo: 0746563-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. MULTA ELEVADA. DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas é um meio legal de coerção dirigido à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial (art. 139, IV e art. 497, CPC).

2. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, sua fixação em patamar muito elevado desvirtua seu proposito e o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos decorrentes da tutela de urgência ou das medidas coercitivas e indutivas.

3. No caso, a imputação da multa no montante apurado se mostra exacerbada ou desproporcional, sobretudo se considerados os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, o que justifica a sua redução.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.